Tribunal: STF
Processo: Rcl 60370
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Robson Martins contra decisão administrativa exarada pelo Procurador-Geral da República, que teria negado vigência à Súmula Vinculante nº 33. 



    Em suas razões, o reclamante alega que



    “(...) trabalhou em áreas de fronteiras em atividades vinculadas à justiça da União de 22.09.1993 a 08.10.1999 (2207 dias); 18.02.2002 a 24.12.2002 (309 dias); 26.09.2006 a 26.10.2016 (3.683 dias), o que deve ser contado na forma do art. 57 da Lei 8213/91. Deveras, o trabalho efetivo em faixa de fronteira envolve condições de trabalho extremamente desafiadoras, difíceis, com intenso volume processual, além de perigosas devido aos claros riscos relacionados à segurança, corrupção, migração ilegal, contrabando, importação irregular de agrotóxicos, tráfico de drogas, pessoas e também de armas, dentre outras mazelas. 



    O trabalho em faixa de fronteira em relação ao autor totalizou 6.199 (seis mil, cento e noventa e nove) dias, ou praticamente 17 (dezessete) anos de serviço público federal, o que indica que o cálculo de aposentadoria especial é mais favorável, na medida que seria efetivado por 15, 20 e 25 anos, sendo que para deficiência a contagem é de 25, 29 e 33 anos, na forma da LC 142/2013. Importante salientar que o autor já possui praticamente 31 (trinta e um) anos de contribuição previdenciária, o que indica que já deveria estar aposentado há vários anos, aplicando-se a Súmula Vinculante nº 33 do STF.



    (...)



    O pedido feito à administração, mesmo após recurso administrativo definitivo, conforme pedido em anexo, foi negado porque a administração assevera que inexiste legislação que considere tais locais como atividades penosas em zonas de fronteira, bem como por entender que não há a aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF.



    (...)



    O parecer do MPF se funda apenas e tão somente acerca da circunstância de que o STF teria reconhecido apenas a atividade insalubre como sendo prejudicial à saúde, e não a atividade penosa, como possível de aplicação do tema de repercussão geral 942 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, estariam automaticamente excluídas as atividades perigosas, bem como as atividades penosas – o que enseja equívoco do exegeta”.



    Afirma que a atividade especial penosa se reflete diretamente nas zonas de fronteira do país, pois prejudica gravemente a saúde e a integridade física de quem trabalha cotidianamente no combate ao crime organizado, indígenas e quilombolas, e que por esta razão deve ser aplicado o art. 57 da Lei 8213/1991 ao caso concreto.



    Ao final, requer:



    “(...) i. o deferimento da medida liminar para que o Ministério Público Federal imediatamente faça a contagem de tempo especial no período mencionado em que trabalhou em atividade penosa em zona de fronteira do Brasil com o Paraguai, quais sejam: (22.09.1993 a 08.10.1999 (2207 dias); 18.02.2002 a 24.12.2002 (309 dias); 26.09.2006 a 26.10.2016 (3.683 dias), conforme artigo 57 da Lei 8.213/91, já que mais benéfico ao autor (25 anos), com a imediata concessão de aposentadoria especial, pois preenchidos os demais requisitos como pessoa com deficiência e aplicação da LC 142/2013 nos demais períodos desde 1991; 



    (...) 



    iv. seja confirmada a liminar pela Corte Suprema e anulada definitivamente a decisão administrativa proferida pelo chefe do MPU, determinando-se que nos períodos mencionados, quais sejam: (22.09.1993 a 08.10.1999 (2207 dias); 18.02.2002 a 24.12.2002 (309 dias); 26.09.2006 a 26.10.2016 (3.683 dias), exista contagem como tempo especial como atividade penosa, conforme o artigo 57 da Lei 8.213/91 (25 anos) e Súmula Vinculante 33 do STF, com a determinação de que o MPU faça a devida contagem de tempo especial e, se for o caso, preenchidos os demais requisitos legais da LC 142/2013 e art. 57 da Lei 8.213/91, conceda imediatamente a aposentadoria especial do autor como membro do MPF”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, o reclamante afirma que a decisão administrativa, em que indeferido o direito à contagem de tempo especial relativamente aos períodos em que exerceu atividade em zona de fronteira como atividade penosa, teria afrontado o entendimento sintetizado na Súmula Vinculante 33. A Súmula Vinculante nº 33 possui o seguinte teor:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Verifica-se que o enunciado da Súmula Vinculante 33 apenas dispõe que devem ser aplicadas ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social compatíveis com a Constituição Federal e com as regras do regime próprio do servidor. 



    Não decorre diretamente do enunciado da súmula vinculante qualquer reconhecimento ao direito de conversão de tempo especial em comum, conforme se depreende dos debates travados quando da edição da SV 33, pois o objetivo da Corte foi apenas reconhecer o direito à aposentadoria especial, nos moldes do artigo 57 da Lei 8.213/91, ao servidor público que tenha trabalhado durante 25 anos sujeito a condições insalubres. 



    Como bem observado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento da Rcl 23.083 ED:



    “(...)



    Embora o tema tenha sido ventilado nesses debates, não foi reconhecido, na oportunidade, o direito do servidor público estatutário à conversão de tempo especial em comum. 



    Com efeito, a edição da Súmula objetivou reduzir o número de mandados de injunção ajuizados na Corte para o fim de suprir a mora legislativa quanto ao conteúdo do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, a Corte assentou entendimento de que, na via injuncional, não cabia a discussão sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, pois o âmbito do dever constitucional de legislar seria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial e, por essa razão, bem como pela impossibilidade de contagem de tempo ficto, não fez parte da Súmula o reconhecimento desse direito ao servidor”. (grifo nosso)



    Essa decisão recebeu a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 33. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, o que não ocorre no presente caso. 2. Não viola a Súmula Vinculante 33 decisão judicial ou administrativa que indefere pedido de contagem diferenciada de tempo de serviço exercido sob condições de insalubridade. 3. Embargos de declaração não providos”. (Rcl 23.083 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.4.2016, grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL REQUERIDA COM BASE NO ART. 40, § 4ª, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 2. A afronta à Súmula Vinculante nº 33 ocorre quando a Administração se furta de examinar o pleito de concessão de aposentadoria especial ao fundamento de que inexistente a norma regulamentadora a que refere o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos, como deflui da própria inicial. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 21.360 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Aposentadoria especial de servidor público estadual portador de deficiência. Pedido de aplicação, por analogia, de norma federal. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 33. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 26391 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2017, grifo nosso)



    Desse modo, verifica-se a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 33.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente